Tribunal: TJMT
Processo: 0007458-37.2018.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007458-37.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS NUNES DA SILVA (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IANDRO RODRIGO MONTEIRO ALMICCI - CPF: 593.114.101-44 (VÍTIMA), CLAUDENILSE SIDONI MANZANO CRUZ - CPF: 531.333.741-68 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), FERNANDO CARLOS CALDAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CARLOS CALDAS (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS NUNES DA SILVA, FERNANDO CARLOS CALDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DE LUCAS
– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.

157, §2°, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 33,
CAPUT
E § 4º, DA LEI 11.343/2006
–
ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE DE COAUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE –APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO – PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO –
RECURSO DE FERNANDO
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLARAM OS LIMITES DO TIPO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PARA REDUZIR A PENA-BASE DO ROUBO E, DE OFÍCIO, RECONHECER A COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

As declarações dos policiais que realizaram o flagrante, as investigações e diligências – com a localização d
os veículos e dos bens subtraídos escondidos num mato, bem como a presença do apelante Lucas, sua fuga e posterior captura –,
somados aos depoimentos das vítimas em ambas as fases da persecução penal, comprovam a ação do apelante Lucas no roubo narrado na denúncia e de que ele e os demais agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, em nítida divisão de tarefas, ou seja, em concurso de agentes.

É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Os depoimentos dos policiais, a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas, conhecidas como pinos –, a apreensão de grande quantidade de ácido bórico, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Redução da pena-base ao mínimo legal quando não há elementos concretos a justificar a desvaloração de nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal

O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007458-37.2018.8.11.0008

APELANTE: LUCAS NUNES DA SILVA, FERNANDO CARLOS CALDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Lucas Nunes da Silva e Fernando Carlos Caldas contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da ação penal código n° 144312, julgou procedente a denúncia para condenar o primeiro a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 499 (quatrocentos e noventa e nove) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art.
157, §2°, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 33,
caput
e § 4º, da Lei 11.343/2006
; e o segundo a
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
como incurso nas sanções do art.
157, §2°, incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal e a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa pela prática do art. 12 da Lei 10.826/2006.

Nas razões recursais, ID. 9636487 a 9636490, a defesa de Lucas Nunes da Silva sustentou ausência de provas para amparar um decreto condenatório. Aduziu que a vítima reconheceu a participação de pessoa diversa, também de nome Lucas, vulgo Marreta, e que o reconhecimento não obedeceu às formalidades do art.
226, II do CPP. Afirmou que foi
“preso pelo fato estar indo prestar serviço de mecânica para o corréu FERNANDO CALDAS, sendo impossível exigir que ele soubesse o que passava pela cabeça do agente, bem como o que este havia feito em dias anteriores.”
(
sic
) Argumentou que a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, I, CP, condiciona-se à apreensão e perícia da arma de fogo.
Alegou que a droga era para uso pessoal. Destacou ser primário, possuidor de bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita. Requereu: a) a absolvição do delito de roubo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, a redução da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância; b) a desclassificação do tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

Por sua vez, a defesa de Fernando Carlos Caldas, p. 1 a 9 do ID. 40153450,
insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Alegou
violação ao princípio da individualização da pena e do
non bis in idem
.
Aduziu que o aumento da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação idônea. Requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 9636491 a 9636495 e p. 11 a 16 do ID. 40153450, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso de Lucas e provimento do apelo de Fernando para
reduzir a pena basilar ao patamar mínimo legal
,
ID. 41330977.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS NUNES DA SILVA, FERNANDO CARLOS CALDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lucas Nunes da Silva busca a absolvição do delito de roubo ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, a redução da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a desclassificação do tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

O recurso de
Fernando Carlos Caldas visa, somente,
à
redução da pena-base.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue, ID. 9633025:

“FATO 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 22 de setembro de 2018, por volta das 21h30mim, na Avenida Manoel Pinheiro, nº 482, no Centro de Barra do Bugres – MT, os denunciados Lucas Nunes da Silva e Fernando Carlos Caldas, de maneira consciente e voluntária, agindo com concurso de pessoas, subtraíram, para si, coisa móvel alheia pertencente às vítimas Augusto Almicci Júnior e Greice Keli Vendruscolo Almicci, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, sendo que os denunciados mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade.

FATO 2

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 24 de setembro, por volta das 19h30min, na Rua Alegria, nº 490, no bairro Maracanã, no município de Barra do Bugres – MT, o denunciado Lucas Nunes da Silva tinha em depósito e guarda, 14 (quatorze) pinos da droga Cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regular.

FATO 03

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 24 de setembro, por volta das 19h30min, Rua Virtude, nº 279, no bairro Pronav, no município de Barra do Bugres – MT, o denunciado Fernando Carlos Caldas mantinha sob a sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo Garrucha de calibre 38, bem como, 04 munições calibre 38 e uma munição calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regular.

Apresenta-se que a vítima Augusto Almicci Júnior estava na sala de sua residência, no momento em que restou abordado pelos denunciados que anunciaram o assalto com armas de fogo em punho. Em face da ameaça iminente, a vítima colaborou com os denunciados e afirmou que havia mais pessoas dentro da residência, sendo sua esposa e sua filha. Em decorrência, os denunciados se dirigiram até o quarto da criança, no qual, renderam a vítima Greice Keli Vendruscolo Almicci e a filha do casal.

Os denunciados amarraram as vítimas e exigiram que se sentassem ao chão, permanecendo com as vítimas no quarto, restringindo-lhes a liberdade, enquanto os outros agentes efetuavam a subtração bens da residência, colocando os objetos no interior das duas caminhonetes.

Dois agentes ainda não identificados, evadiram-se da localidade com as caminhonetes e com as coisas móveis das vítimas, consistindo em uma Caminhonete Chevrolet S10, de cor branca, placa ODB – 5441; uma Caminhonete Toyota Hyllus, de cor prata, placa NCO – 58-5802. No interior dos veículos havia 01 mala grande contendo 30 (trinta) camisetas, 02 (dias) calças, 06 (seis) shorts e 12 (doze) peças variadas de roupa masculina novas; 01 televisão 40 (quarenta) polegadas e 02 (dois) controles); 01 (um) frasco de perfume; 01 (um) frasco contendo mel; 02 (dois) alianças de ouro; 03 (três) aparelhos celulares.

Posteriormente, os denunciados evadiram-se da localidade, tomando rumo incerto e não sabido. Por conseguinte, as vítimas se desamarraram e solicitaram ajuda para a Polícia Militar.

Ato contínuo, policiais militares procederam com o trabalho de inteligência, a fim de identificar e prender os denunciados, oportunidade na qual sobejaram localizadas as caminhonetes, que forma, escondidas pelos denunciados em um matagal na MT 247, sentido Nova Fernandópolis – MT. Os policiais militares armaram cerco e iniciaram vigilância no local, com o propósito de aguardar os denunciados retornarem para buscar os proveitos de suas atividades ilícitas.

No dia 24/09/2018, os quatros agentes do roubo majorado se deslocaram até o local em que os veículos estavam e ao se aproximar das caminhonetes os policiais emitiram ordens de parada, conquanto, os indivíduos empreenderam fuga a pé, adentrando o matagal para despistar os policiais, inclusive, alguns deles efetuaram disparos com arma de fogo contra os policiais.

Não obstante, os policiais militares lograram êxito na captura dos denunciados Lucas Nunes da Silva e Fernando Carlos Caldas, e, se dirigiram até a residência dos mesmos a fim de proceder busca, no intuito de encontrar objetos das vítimas.

Na residência do denunciado Lucas Nunes da Silva foram apreendidos 14 (quatorze) pinos de cocaína e 01 (uma) porção grande de ácido bórico, sendo que a droga possuía finalidade de mercancia, caracterizado pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida, em porções pequenas prontas para a revenda, bem como, juntamente com material para prepará-la.

Outrossim, na residência do denunciado Fernando Carlos Caldas foram apreendidas 04 munições calibre 38 e 01 munição calibre 22, da mesma forma, uma arma de fogo de uso permitido sendo uma garrucha calibre 38, descumprimento determinação legal.”
(
sic
)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

O Boletim de Ocorrência, no ID. 9633038, narrou o roubo ocorrido na residência das vítimas Greice e Augusto:

“CONFORME DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, QUATRO INDIVÍDUOS ADENTRARAM EM SUA RESIDÊNCIA, TODOS ARMADOS, SENDO QUE UM DELES FOI RECONHECIDO PELA ESPOSA DA VÍTIMA, POR FOTO, COMO SENDO O LUCAS VINICIUS DE JESUS, VULGO ‘MARRETA’. QUE FIZERAM TODA A FAMÍLIA DE REFÉM, PRENDENDO TODOS AMARRADOS EM UM QUARTO, PERMANECERAM POR APROXIMADAMENTE 01:30 (UMA HORA E MEIA) E, DEPOIS SAÍRAM LEVANDO SEUS DOIS VEÍCULOS E UMA TV 42 POLEGADAS DA MARCA LG. AS CAMIONETES FORAM UMA DA MARCA HILLUX DE COR PRATA E PLACA NCO-5802 E A OUTRA, UMA CAMIONETE CHEVROLET S10 DE COR BRANCA DE PLACA OBD-5441. APÓS A SAÍDA DOS MELIANTES, A VÍTIMA JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA CONSEGUIRAM SE SOLTAR E ACIONAR ESTA GUARNIÇÃO PM, QUE CHEGOU NO LOCAL, COLHEU AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SAIU EM DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR OS INFRATORES, PORÉM, NAO FOI POSSÍVEL NO MOMENTO.” (sic)

O Boletim de Ocorrência nos ID’s. 9633028 e 9633029 descreveu as diligências para a localização dos veículos e dos autores do roubo, as campanas e as prisões dos apelantes:

“A GUARNIÇÃO POLICIAL DE MILITAR DO MOTO PATRULHAMENTO DE BARRA DO BUGRES - MT, APÓS SER COMUNICADA DO ROUBO DE DUAS CAMIONETES, INICIOU BUSCAS PELA MT-247, SENDO ENCONTRADO AS DUAS CAMIONETES, UMA S-10 CABINE DUPLA DE COR BRANCA PLACA OBD 5441 E UMA HILUX CABINE SIMPLES NA COR PRATA, DE PLACA NCO5802 E ALGUNS PERTENCES DA VÍTIMA ESCONDIDO NO MATO, DESTA FEITA, A EQUIPE POLICIAL MILITAR ACIONOU OUTRAS GUARNIÇÕES POLICIAIS MILITARES QUE INICIOU CAMPANA NO LOCAL, AGUARDANDO OS SUSPEITOS IREM BUSCAR AS CAMIONETES, NO DIA E HORA DOS FATOS, UM VEICULO DE HB-20 BRANCO, PLACA OAQ 4819 PAROU NA ENTRADA DO LOCAL ONDE ESTAVAM ESCONDIDA AS CAMIONETES E DESEMBARCOU OS 04 SUSPEITOS, QUE FALARAM EM VOZ ALTA QUE IAM PEGAR AS CAMIONETES. OS SUSPEITOS AO APROXIMAREM DA EQUIPE POLICIAL, FORAM ABORDADOS SENDO EMANADA A ORDEM DE PARADA ‘POLÍCIA MILITAR DEITEM NO CHÃO’, PORÉM ESTES DESOBEDECERAM SACANDO SUAS ARMAS, CORRENDO E ATIRANDO CONTRA A EQUIPE POLICIAL, ATENTANDO CONTRA A VIDA DA GUARNIÇÃO POLICIAL, QUE DIANTE DA INJUSTA E IMINENTE AGRESSÃO CONTRA A VIDA DOS POLICIAIS MILITARES, A EQUIPE POLICIAL MILITAR EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO COM INTUITO DE REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO. OS QUATRO SUSPEITOS TROCARAM TIROS COM A EQUIPE POLICIAL E ADENTRARAM UMA ZONA DE MATA, QUE A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR SOLICITOU APOIO, SENDO FEITO O CERCO NA REGIÃO E POR VOLTA DAS 05H30MIN DO DIA 25/09/2018, A EQUIPE POLICIAL MILITAR ENCONTROU RASTROS DE UM SUSPEITO, LUCAS NUNES DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADO E OUVIDO BARULHOS NO MATO, SENDO QUE A EQUIPE FEZ O ADENTRAMENTO E LOCALIZOU ELE, DANDO VOZ DE PARADA, PORÉM ESTE DESOBEDECEU E EMPREENDEU FUGA PELO MATO, QUE FOI ACOMPANHADO A PÉ, POR CERCA DE 500 METROS MATA A DENTRO, ONDE FOI ALCANÇADO E POR MEIO DO USO DE TÉCNICAS DE SUBMISSÃO ‘MATA LEÃO’ FOI CONTIDO E DETIDO, FOI REALIZADO BUSCAS PELO LOCAL COM INTUITO DE ENCONTRAR A ARMA DE FOGO QUE O SUSPEITO PORTAVA, PORÉM DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE MATA FECHADA, A REFERIDA ARMA NÃO FOI ENCONTRADA. O SUSPEITO, LUCAS, ENCONTRAVA-SE SOBRE O EFEITO DE DROGAS, O QUAL NÃO FALAVA NADA COM COERÊNCIA E ESTAVA MUITO AGRESSIVO COM EQUIPE POLICIAL MILITAR. POR VOLTA DAS 07H00MIN, A EQUIPE POLICIAL MILITAR RECEBEU A INFORMAÇÃO QUE O SUSPEITO, FERNANDO CARLOS CALDAS, VULGO FERNANDINHO, ESTAVA NAS PROXIMIDADES SOLICITANDO AJUDA E PEDINDO CARONA E QUE SEGUNDO OS INFORMANTES ELE APARENTAVA TER SAÍDO DO MATO. A EQUIPE POLICIAL INICIOU RONDAS E LOCALIZOU O SUSPEITO NAS PROXIMIDADES, SENDO DADO VOZ DE PRISÃO, ESTE POSSUI VESTÍGIOS QUE ESTAVA ESCONDIDO NO MATO. O SUSPEITO, ‘FERNANDINHO’ RELATOU QUE NO VEÍCULO QUE OS SUSPEITO ESTAVAM, HAVIAM MAIS TRÊS SUSPEITOS, O SUSPEITO CLAUDIO QUE FOI DETIDO E OUTROS DOIS SUSPEITOS CONHECIDOS COMO VULGO ‘CARECA’ E TIAGO VULGO ‘PICHULA’. OS DOIS SUSPEITOS EVADIRAM SENTIDO A NOVA FERNANDÓPOLIS ONDE REALIZARAM MAIS UM ROUBO DE UMA CAMIONETE F1000 DE COR PRATA DE PLACA JYP 4100, APÓS REALIZAREM O ROUBO, ELES FUGIRAM EM DIREÇÃO A NOVA OLÍMPIA-MT TOPANDO DE FRENTE COM UMA EQUIPE POLICIAL MILITAR DA FORÇA TÁTICA, ONDE EFETUARAM DISPAROS COM INTUITO DE ATENTAR CONTRA VIDAS DOS POLICIAIS MILITARES, QUE DIANTE DA INJUSTA E IMINENTE AGRESSÃO A EQUIPE POLICIAL REVIDOU FORÇANDO OS SUSPEITOS A ADENTRAREM A UMA REGIÃO DE CANA, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, ESSES DOIS SUSPEITOS NÃO FOI LOCALIZADOS. O SUSPEITO, LUCAS, É INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO E POSSUI MUITAS INFORMAÇÕES QUE COMERCIALIZA DROGAS EM SUA RESIDENCIA, DESTA FEITA, A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DE BARRA DO BUGRES-MT DESLOCOU NA CASA DO SUSPEITO, ONDE LOGROU ÊXITO EM ENCONTRAR UMA MUNIÇÃO DE CALIBRE 22, 14 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, UMA PORÇÃO GRANDE DE ÁCIDO BÓRICO E 09 CAIXAS DE CIGARRO CONTRABANDEADO. O SUSPEITO, FERNANDO, É INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO, SENDO QUE NO MOMENTO DE SUA PRISÃO, ESTE CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO DE DUAS CAMIONETES, A S-10 E A HILUX, QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DE BARRA DO BUGRES-MT DESLOCOU NA CASA DO SUSPEITO, ONDE LOGROU ÊXITO EM ENCONTRAR UMA GARRUCHA DE CALIBRE 38, 04 MUNIÇÕES CALIBRE 38 INTACTAS E UMA MUNIÇÃO CALIBRE 38 DEFLAGRADA. A REFERIDA OCORRÊNCIA AINDA ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO COM INTUITO DE PRENDER OS OUTROS DOIS SUSPEITOS. OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E ENTREGUES NA DEL.POL COM PEQUENAS LESÕES CORPORAIS, PROVENIENTE DE TEREM PASSADO MAIS DE 12 HORAS DENTRO DO MATO, DESCALÇO E SEM CAMISA. OS MATERIAIS FORAM APREENDIDOS E ENTREGUE NA DEL.POL PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS.”
(
sic
)

Lucas Nunes da Silva, vulgo Luquinha, negou sua participação no roubo,
nas duas fases da persecução penal. Afirmou que saiu da cidade de Barra do Bugres em direção a um sítio em Nova Fernandópolis apenas para consertar a motocicleta do acusado Fernando Carlos. Confira-se:

“QUE na segunda-feira 24/09/2018 por volta das 18:00 horas, o interrogando juntamente com a pessoa de FERNANDO CARLOS CALDAS saíram da cidade de Barra do Bugres-MT em direção o a um sítio na região de Nova Fernandópolis-MT; QUE a motocicleta de FERNANDO havia estragado e como o interrogando é mecânico foi lá para consertar a mesma; QUE chegou no local e consertou a motocicleta e voltaram para Barra do Bugres-MT; QUE por volta das 19:40 horas quando estavam próximo a uma ponte pararam para mijar; QUE nesse momento saiu um veículo do tipo camionete de uma entrada; QUE era uma viatura; QUE nesse momento o interrogando entrou em seu veículo para tirar o mesmo do meio da estrada; QUE nesse momento o interrogando escutou um disparo de arma de fogo e o giroflex da viatura foram ligados; QUE os policiais determinaram que o interrogando deitasse no chão; QUE assim procedeu; QUE os policiais perguntaram se o interrogando era o LUCAS MARRETA; QUE o interrogando negou e diante disso foi agredido fisicamente por um dos policiais; QUE em seguida foi levado para um mato e ficou detido por lá a noite toda e parte da manhã de ontem 25/09/2018; QUE nesse lugar voltou a ser agredido por policiais militares; QUE nesse tempo ficou sem comida e sem beber água; QUE perguntado se estava naquele local para prestar auxílio aos indivíduos que roubaram duas camionetes em Barra do Bugres-MT na data de 22/09/2018 respondeu que NÃO; QUE perguntado se teve algum outro envolvimento anterior na prática do roubo mencionado respondeu que NÃO; QUE no dia seguinte a sua prisão no local onde estavam as camionetes o interrogando foi levado até a sua casa pela guarnição de policiais militares, que na sua casa os policiais localizaram 14 pinos vazios e uma porção grande de ácido bórico; QUE foi localizado também 9 pacotes lacrados de cigarros contrabandeados; QUE perguntado para que serviria aqueles 14 pinos vazios, tendo em vista que são utilizados para embalar drogas, respondeu que são pinos vazios que interrogando vem acumulando ao longo do período em que tem feito uso de cocaína; QUE o ácido bórico localizado em seu casa seria para transformar a pasta base em cocaína, e posteriormente seria feito uso dessa substancia.”
(
sic,
ID. 9633034)

“Perguntado se foi preso no mesmo dia do assalto, respondeu: Não senhor. Foi na segunda-feira, porque o Fernando foi à oficina, eu trabalho de oficina de moto, sou mecânico de moto, há mais de 15 anos que trabalho lá. E ele chegou lá quase fechando o expediente, na segunda-feira, e falou pra mim que a moto tinha estragado, que tinha queimado a bomba de combustível, se tinha como eu me deslocar até lá. Eu falei pra ele que a gente já tava fechando, que eu tinha que ir pra casa cuidar do meu filho. Ele ficou falando se tinha como eu ir e pegou e me emprestou cem reais. Por volta de umas seis horas eu passei, peguei ele, peguei o carro, pedi o carro do meu pai emprestado, fui até um posto de combustível e abasteci e fui, me desloquei pra lá. Chegando lá no coisa, por causa dessa mentira dele do roubo, me pegaram lá com ele no momento, correram e pegaram eu no carro sem eu saber de roubo nenhum. Perguntado se participou do roubo, respondeu: Não participei, em momento nenhum. Perguntado sobre a arma de fogo apreendida, respondeu: Não foi na minha casa, foi na casa do Fernando. Perguntado se acompanhou a diligência da polícia, respondeu: Através dele, ele levou a polícia na casa dele. Que no momento que pegaram eu, pegaram só eu dentro do carro, chegaram e atiraram. Perguntado se chegou a confrontar o acusado Fernando, respondeu: Não, eu falei com ele, mas só que no dia lá que os homens pegou nóis, pegou e bateu, e ele pegou e entregou e falou vou levar a polícia lá. Eu falei, Fernando, fala a verdade que eu não tenho nada a ver. Ele não falou. Perguntado por que ele não falou a verdade, respondeu: Não sei. [...] Perguntado se já foi preso, respondeu: Nunca fui preso por nada. Esse o primeiro. Perguntado se estava no lugar e hora errada no momento da prisão, respondeu: Na hora errada, porque ia ajudar ele, ele falou que tinha uma moto lá, só que eu não sabia dos fatos.
Perguntado sobre a droga apreendida era sua, respondeu: Não, a cocaína era minha sim, mas não era cocaína. Tinha uma sacola de botas, se quatorze pino vazio que eu já tinha utilizado. Aí lá na delegacia apareceu os pinos cheios
. [...] Mas nesse aí eu sou usuário, minha família tudo sabe, meu patrão sabe que eu uso droga. Perguntado sobre as armas utilizadas no roubo, respondeu: Não tem arma, a arma foi encontrada na casa do Fernando. Ele que levou a polícia lá. Perguntado para o que o Fernando tinha lhe contratado, respondeu: Não, eu trabalho de mecânico, ele chegou lá eu falou assim, já era cinco e meia da tarde na oficina, falou que tava com a moto estragada, nessas redondezas ali perto da usina, se tinha como eu lá ver o problema da moto, o problema era a bomba de combustível, como eu tenho autoridade na oficina, fui, conversei com o meu patrão. Ai eu nem tava querendo ir, ele pegou e me ofereceu cem reais. Aí eu falei, não, eu vou lá né, que eu tenho filho pra cuidar. Cheguei e encontrei essa situação aí, senhor. Peguei a bomba de combustível, ferramenta, tava tudo dentro do carro. Perguntado se foi preso junto com o Fernando, respondeu: Não, eu fui preso sozinho no carro, eu tava retornando. Perguntado de onde conhece o Fernando, respondeu: Conheço não, senhor. Foi lá na oficina. Perguntado se foi no dia 24 que o Fernando foi na oficina, respondeu: Na segunda-feira. Chegou e já entrou na oficina né, perguntou lá se tinha como ir lá, a menina disse que não tinha, e falei pra ele, só se o mecânico for, ele me ofereceu cem reais, eu fui. Perguntado se Fernando tinha falado o que ele estava fazendo, respondeu: Ele não falou nada. Só falou que tava com a moto quebrada pra frente da usina Barralcool lá, tava numa chácara de um padrasto dele lá. Perguntado se sabe o local preciso onde foi surpreendido pelo polícia, respondeu: Foi dentro de uma mata, na estrada sentido Fernandópolis. Perguntado se na abordagem estava sozinho no carro, respondeu: Sozinho no carro. Eles prenderam eu, chegou perguntado ‘Cadê as armas?’, não sabia nada. Perguntando se o levaram sozinho para casa, respondeu: Não, foi duas viaturas, Fernando foi numa e eu fui em outra. Pegaram Fernando no outro dia, sete na noite, pegaram Fernando oito horas da manhã no outro dia. (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Durante seu interrogatório policial,
Fernando Carlos Caldas refutou os delitos a ele imputados, ID. 9633036:

“QUE na segunda-feira 24/09/2018 saiu de Barra do Bugres-MT, por volta das 18:00 horas em direção a Fazenda onde o ex-marido de sua mãe trabalha; QUE sua motocicleta estava lá e precisava de conserto; QUE foi até o local na companhia do mecânico LUCAS NUNES DA SILVA; QUE consertaram a motocicleta e quando estavam voltando para Barrado Bugres, por volta das 19:30 horas pararam próximo a uma ponte para mijar; QUE de repente o interrogando escutou tiros e correu para o meio do mato e passados alguns minutos o interrogando voltou para o local e foi detido pela Polícia Militar; QUE foi detido juntamente com a pessoa de LUCAS (MECÂNICO); QUE ambos ficaram a noite toda detidos dentro da viatura; QUE foi agredido pelos militares por diversas vezes no local; QUE no dia seguinte por volta das 12:00 do dia 25/09/2018 foi conduzido para a cidade e levado até a sua residência; QUE chegando lá os militares desceram e falaram com a irmã do interrogando; QUE entraram na casa do interrogando e saiu de lá com uma garrucha; QUE perguntado se tem conhecimento de apreensão de munições em sua residência respondeu que não; QUE os policiais fizeram a busca sem que ninguém os acompanhasse; QUE perguntado se a arma pertence ao interrogando, respondeu que não; QUE nunca viu aquela arma e que a mesma não lhe pertence; QUE perguntado se teve qualquer tipo de participação no roubo de duas camionetes no dia 22/09/2018 o interrogando respondeu que não.”
(
sic
)

Em juízo, o apelante
Fernando Carlos Caldas
confessou sua participação no roubo na residência das vítimas Greice e Augusto, no entanto inocentou o acusado Lucas Nunes da Silva:

“(...) Perguntado quantas pessoas foram à casa praticar o assalto, respondeu: quatro pessoas. Perguntado se entre eles estava o Lucas Marreta, respondeu: estava. [...] Perguntado se voltou para buscar as caminhonetes, respondeu: Sim, tinha sido eu mais uns dois lá [...] Mas só a participação do Lucas que foi meio que... Tipo, o Lucas Nunes foi porque um tava cuidando da caminhonete, tava lá observando elas para poder pegar né, que elas estavam guardadas. Aí a moto que tava lá quebrou próximo. Aí precisei do serviço dele pra ver ele ia lá trocar a bomba de gasolina, né. Aí eu fui lá, comprei a peça pra ele e ver se ele ia ta indo lá trocar a peça, lá no local [...] meio que no começo ele não tava querendo ir, mas eu fiquei insistindo[...] Aí ele só foi me levar memo lá [...] Aí ele correu tudo lá assim e eu corri também [...] a gente passando, a polícia começou a atirar. Perguntado se a arma encontrada na sua residência foi usada no roubo, respondeu:

Não [...] Perguntado quem amarrou o casal no quarto, respondeu: Nessa parte ali dentro da casa eu já não sei, foi tudo meio rápido, fiquei do lado de fora. Perguntado de quem foi a ideia de deixar as caminhonetes escondidas, respondeu: Foi meio que do nada. Perguntado como eles voltaram depois de deixar as caminhonetes, respondeu: Nós viemos andando. Perguntado qual era o seu papel no assalto, respondeu: Minha função no caso era dar proteção do lado de fora. Perguntado se estava armado, respondeu: Não, nesse momento eu não estava armado. Perguntado, além dele e o Lucas Marreta, quem participou do assalto, respondeu: o Juliano que eu conheci e o outro eu conheci por Caeli. Perguntado quando procurou o Lucas Nunes, respondeu: Foi no dia que a gente foi pego lá, mas aí eu fui na parte da tarde lá né. Perguntado se a moto estava junto da caminhonete, respondeu: Não, não estava junto, e conforme... tipo, eu passava ali em volta, né, pra ver se a polícia tava lá, se alguém tinha tirado de lá. Ai a moto estragou nessa caminhada, que é longe, motinha velhinha. Perguntado de o Lucas Nunes chegou a arrumar a moto, respondeu: Chegou, ele foi até a volta [...]. Perguntado se o Lucas Nunes foi preso no mato, respondeu: Não, na verdade ele foi pego a noite, próximo, não foi no mato [...] Perguntado quando foi preso, respondeu: Eu fui preso no outro dia de manhã, na estrada, eu tinha corrido mesmo, mas devido a muitos disparos, se nem eu ver eles assim eles já estavam disparando, ai eu falei, não.. vão me matar aqui. Perguntado qual era o acordo do assalto, respondeu: Eu ia ter participação no que eles conseguissem fazer de lucro. Perguntado se a ideia era vender as caminhonetes, respondeu: Era vender elas. Perguntado se a sua função era cuidar da caminhonete, respondeu: Ah! Era só ver se ela ainda tava ali, porque se elas estivessem ali a intenção era ta vindo e pegando elas. Perguntado se sabe algo sobre as drogas apreendidas na casa do Lucas Nunes, respondeu: Não, na verdade eu não sei nada dele, sei que ele é um mecânico que mexe com moto e tinha um... pra arrumar minha moto que ia me servir e tirar ela pra resolver esse B.O. aí e só foi isso aí memo [...] Pergunto se foi na oficina falar com o Lucas Nunes, respondeu: Isso, eu fui até a oficina. Perguntado se a moto já estava estragada, respondeu: Já, já estava quebrada. [...] Perguntado se foi quando estava indo ou foi quando estava voltando, e se a moto foi concertada, respondeu: Não, ele tinha arrumado a moto, aí foi na volta quando estava voltando. Perguntado se a polícia já chegou atirando, respondeu: ... Foi muito tiro mesmo... só foi tiro, nesse momento estava passando próximo a caminhonete. Perguntado se havia dito para o policial Muniz que o Lucas Nunes vendia droga e tinha participado do roubo, respondeu: Não, nenhum momento eu falei isso pra ele. Perguntado se estavam armados no momento da prisão, respondeu: Não.”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, o PM Adriano Cesar Muniz Martins, condutor do flagrante, narrou em detalhes as investigações e as diligências, na delegacia, ID. 9633031, e sob o crivo do contraditório. Explanou que
, após localizar os dois veículos roubados numa estrada, realizaram campana e identificaram os acusados justamente no momento em que eles se deslocavam para buscar os respectivos veículos. Relatou que na hora da abordagem, os acusados reagiram com disparos de arma de fogo. Veja-se:

“Sou o coordenador operacional da décima segunda companhia, e o dia do roubo, na hora que a vítima conseguiu comunicar que saiu do cárcere privado e informou a guarnição policial, a guarnição policial me repassou as características né e o que foi subtraído dos pertences das vítimas. Informou também que tinha um HB20 branco que possivelmente tinha prestado apoio na prática de roubo. No domingo eu acionei a minha equipe. Nós efetuamos diligência e já sabendo do modus operandi da organização criminosa comando vermelho que determina os roubos na cidade, eles efetuam o roubo e escondem a caminhonete nas proximidades da cidade, pra dois três dias depois estarem passando pra Bolívia. Nós fizemos buscas com o intuito de identificar os suspeitos e o veículo HB20 na cidade e fizemos buscas também com o intuito de localizar as caminhonetes. Nós conseguimos localizá-las na estrada que vai para Fernandópolis, aí então nós decidimos fazer uma campana, aguardar até os indivíduos virem buscar esses veículos. E a equipe operacional na cidade, em busca desses suspeitos. Acho que um ou dois dias depois, por volta das 19 horas, a equipe da polícia estava lá posicionada nas proximidades da caminhonete, visualizou então um HB20 branco parou, desceu então quatro indivíduos, quando eles se aproximaram da caminhonete foi dado ordem de parada. Porém, eles efetuaram disparos contra a guarnição policial, foi feito ali uma troca de tiros, entre a polícia militar e esses indivíduos. E eles adentraram em uma região de mata. Lá é uma região de mata muito espessa, então nós conseguimos visualizar que eles correram tudo pra uma direção só, mas cada um entrou num ponto da mata. Eu pedi apoio das equipes de fora, então veio a força tática, inteligência. Aí nós conseguimos fazer um cerco na região. Por volta das 5 da manhã, eu com minha equipe, nós conseguimos seguir os rastros, visualizamos onde um deles entrou, aí foi feito o adentramento na mata e a gente foi progredindo e conseguimos visualizar um indivíduo, que era o Lucas. Quando nós nos aproximamos e foi dada ordem de parada ele evadiu, correu. Nós fizemos aí um acompanhamento a pé, e, mais ou menos 500 metros na mata, nós conseguimos deter ele. Foi feito o uso da força para conter ele. Ele estava muito alterado, não falava coisa com coisa. Então nós detivemos e retiramos ele de dentro da mata. Posteriormente a isso, nós recebemos informação de trabalhadores da usina, que visualizou um indivíduo, ‘Fernandinho’, estava com uma roupa, aparentemente estava no meio do mato, estava na estrada pedindo carona. Então nós iniciamos buscas né, e lá conseguimos localizar o ‘Fernandinho’ onde foi detido.
As outras equipes se deslocaram as residências, como a gente já sabia que o Lucas fazia o tráfico de cocaína na cidade de Barra do Bugres, e o ‘Fernandinho’, tem passagem por tráfico e suspeito de alguns roubos na cidade, nós nos deslocamos na residência deles e foi localizado na casa do Lucas 14 pinos de cocaína, um grande porção de ácido bórico que é utilizada para virar a cocaína, uma munição calibre 22. Na casa do ‘Fernandinho’ foi localizado um garrucha 38 e algumas munições.
No cerco. Nós continuamos no cerco em busca dos outros dois, esses dois indivíduos nós recebemos informações que eles pegaram carona, sentido Fernandópolis, a equipe foi sentido Fernandópolis, mas antes de chegar a nossa equipe se deparou com uma caminhonete, uma F350, que vinha em direção da guarnição da força, quando eles viram a força ele já entraram com tudo com a caminhonete no canavial. Desceram da caminhonete e entraram no canavial. Posteriormente nós fomos informados que esses indivíduos tinham roubado essa caminhonete em Fernandópolis, lá eles efetuaram o roubo dessa caminhonete, e ai vieram com o intuito de foragir, se deparou com a guarnição da força, entrou no mato, entrou ali nesse região de canavial. Nós fizemos ali então outro cerco com o intuito de localizar esses indivíduos, porém, não conseguimos localizá-los. E posteriormente foi confeccionado o BO e entregue os pertences pra vítima e entregue os suspeitos na delegacia. Perguntado se eles chegaram a confessar a participação no roubo, respondeu
: O suspeito ‘Fernandinho’ relatou que efetuou o roubo com o Lucas que estava na HB20 e com esses dois indivíduos foragidos, se eu não me engano foi o Careca, que depois nós conseguimos efetuar a detenção dele por tráfico de drogas e o vulgo do outro eu não lembro
.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial militar Jhon Weine Gomes dos Santos declarou, em juízo, que localizaram os veículos e os bens subtraídos escondidos num mato, na estrada que vai para Fernandópolis, monitoraram o local, constataram os suspeitos, a fuga e a captura deles:

“No dia do serviço, ficamos sabendo de um roubo, tipo assim, um dia antes, à noite, diante de algumas informações, saímos em diligência nas proximidades e já tinha informação de que eles estavam escondendo a caminhonete. E nisso a gente foi fazer policiamento a procura dos veículos. Sentido Fernandópolis nos encontramos dois veículos no meio da mata e ali a gente montou uma campana aguardando eles virem buscar. Eles chegaram à noite, o veículo encostou, desceram quatro, foi dado ordem de parada, eles apresentaram reação, efetuaram disparos e adentraram a mata. Nisso, solicitado apoio, fez um cerco na região, e aguardamos, quando amanheceu nos adentramos a mata. Ai num certo ponto encontramos o Lucas, tivemos que utilizar a força, mas não encontramos arma. Aí nós recebemos um informação de uma van de funcionários, que um rapaz estava pedindo carona. Nós fomos até lá. Nós recebemos informações também, que dois, eram quatro, tinha ido sentido Fernandópolis. Perguntado se os réus eram suspeitos pela prática desse roupo, respondeu: O Fernando a gente já conhecia ele por fazer parte da facção comando vermelho. Ele faz venda e também cadastrava pessoas. Depois a gente ficou sabendo, que o Lucas vendia droga com o Fernando. Perguntado se eles tinham alguma participação no roubo, respondeu: O Fernando participou do roubo... Perguntado se as caminhonetes estava bem escondidas e se dava para visualizar elas, respondeu: Não, senhor. Estava dentro da mata. [...] Perguntado em que momento teve a informação que o Lucas comercializava drogas, respondeu: Essa informação a gente já tinha antes do roubo. [...] Perguntado se desceram quatro pessoas do carro, respondeu: sim, quatro pessoas. Perguntado se o Lucas tinha confessado, respondeu: O Lucas estava alterado, não sei se ele estava drogado.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Greice Keli Vendruscolo Almicci narrou, em detalhes, o roubo sofrido, nas fases policial e judicial:

“QUE no dia 22/09/2018 (sábado), por volta das 21h30min, após retornar de uma festa de aniversário, a declarante foi para o quarto com a filha de cinco de anos de idade, sendo que o marido da declarante (Augusto) ficou na sala; QUE quando estava deitada na cama, a declarante ouviu uma conversa na sala e pensou que seu cunhado estivesse lá conversando com Augusto; QUE depois disso, um homem de pele morena clara, magro, vestindo blusa de manga comprida e boné cinza abordou a declarante com uma arma de fogo, anunciou o assalto e mandou a declarante tampar os olhos da filha para que ela não visse a arma; QUE um segundo suspeito, de porte físico forte, branco, alto (1,75m) levou o marido da declarante para dentro do quarto também; QUE os suspeitos colocaram o marido da declarante sentado no chão e começaram a perguntar onde estava o ouro; QUE a declarante disse que não tinha ouro, tendo os dois suspeitos começado a abrir o guarda roupas e retirado algumas roupas do marido da declarante; QUE também pediram para declarante entregar a aliança, desbloquear o celular e começaram a pedir dinheiro; QUE a todo momento um dos suspeitos perguntava onde morava o juiz e se ele morava ao lado da casa da declarante; QUE a declarante disse que nem sabia se tinha juiz morando na vizinhança; QUE os assaltantes pediram para a declarante desligar a cerca elétrica e sensores de alarme; QUE o primeiro suspeito pediu para a declarante desligar todas as luzes da residência, pois as pessoas que passavam na rua poderiam ver o movimento dentro da casa; QUE em seguida, a declarante voltou para o quarto;
QUE apenas um suspeito ficou no quarto com a declarante sua família
e os outros dois suspeitos, sendo um deles já reconhecido fotograficamente pela declarante como sendo vulgo ‘Marreta’, ficaram andando pela casa;
QUE depois disso, a declarante ouviu barulhos das caminhonetes; QUE a caminhonete Hillux, placa NCO-5802, que estava estacionada do lado de fora, foi colocada para dentro do quintal pelos assaltantes;
QUE a declarante ficou com medo que seus sogros aparecem na casa e informou um dos suspeitos, o vulgo ‘Marreta’ que os sogros poderiam aparecer no local; QUE então os assaltantes começaram a apressar-se, pegaram uma mala grande de cor verde escura, com rodinhas da marca Batiki, e colocaram as roupas do marido da declarante, alianças, 03 celulares (da declarante e do marido) na mala e saíram do quarto;
QUE logo em seguida, a declarante escutou o barulho das duas caminhonetes saindo da garagem; QUE nesse momento, o vulgo Marreta e outro suspeito estavam no quarto com a família
; QUE foi o Marreta quem amarrou para trás as mãos do marido da declarante com um fio de DVD; QUE em seguida, o Marreta começou a pegar mais roupas no guarda roupas do marido da declarante; QUE o Marreta disse que iria amarrar a declarante e levou a declarante e sua família para outro quarto; QUE o outro suspeito de porte físico forte de pele de cor branca, disse que estavam indo embora e que eram para esperar dez minutos para depois sair do quarto; QUE após saírem, antes de terminar os dez minutos, a declarante foi até a janela para ver se os suspeitos já haviam saído; QUE o suspeito ‘branco’ apareceu na janela e disse que estava de olho; QUE após algum tempo, o marido da declarante forçou a janela para conseguir sair da casa já que os assaltantes trancaram a casa
; QUE a declarante chegou a ver apenas três assaltantes, sendo que nenhum deles estava com rosto coberto, porém, usavam bonés
; QUE os suspeitos tinham as seguintes características: o primeiro suspeito era magro, alto, moreno claro, usava boné com a aba para baixo; QUE o segundo suspeito era grande, forte, branco, alto e usava um chapéu de tecido; QUE o terceiro suspeito era baixo, moreno claro, porte físico médio e usava boné vermelho escuro com símbolo da Oakley, sendo este o vulgo Marreta; QUE quando a polícia chegou, apresentou a declarante diversas fotografias de suspeitos, tendo a declarante reconhecido fotograficamente Lucas Vinicius Celestino de Jesus Garbim, vulgo ‘Marreta’ como sendo um dos assaltantes.”
(
sic

ID. 9633041)

“Eu vi ele entrando com a arma, eu não sabia se eu estava sonhando, que aquilo tava acontecendo realmente. Ele entrou e falou ‘fecha os olhos da menina’. Aí ele falou ‘não olha pra mim’ e esse tava de boné abaixado [...] Aí nisso já entrou um com o meu marido, colocou ele nos pés da cama, sentado.
E aí, eles eram em quatro. Dois baixavam o boné, eles não deixaram ver o rosto.
Dois estavam de cara limpa. Um ficou com nóis no quarto, todo tempo com as armas, ameaçando a gente. E eles pediam ‘cadê o ouro’. A gente falou que não tinha ouro. E aí tipo assim, eles ficaram mais de duas horas dentro de casa com a gente, então começa um diálogo [...]. Aí eles pediram onde morava o juiz, eu nem sabia onde morava, que era pra gente falar.[...] Eles levaram aliança, levaram celular. Mas em momento algum eles me encostaram, teve um, o que não deixou eu ver cara, que pediu pra eu colocar uma roupa [...]
Aí a gente começou a ouvir os barulhos das caminhonetes.
Aí a gente viu que tava demorando muito, aí a gente falou pra eles que o meu sogro e a minha sogra vem aqui porque eles vão ver um movimento diferente [...]
Aí a gente ouviu as caminhonetes saírem. Aí saiu as caminhonetes, eles amarraram meu marido num fio desses de DVD
e jogaram ele pra cima da cama. Aí ali ficou o que mataram ele, o Lucas, não lembro o apelido dele, e ficou o que ficou todo tempo conosco no quarto.”
(
sic
, depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, a vítima Augusto Almicci Júnior narrou a dinâmica do roubo, na delegacia e em juízo:

“QUE no dia 22/09/2018 (sábado), por volta das 21h30min, após retornar de uma festa de aniversário, quando estava na sala de sua residência, foi abordado por um homem na porta da sala apontando uma arma de fogo e anunciando um assalto;
QUE em seguida, entraram outros assaltantes,
perguntaram se o declarante era policial e se tinha arma; QUE os assaltantes ficaram afirmando que o declarante era policial e perguntaram quem mais estava dentro da casa; QUE o declarante disse que estavam sua mulher e filha; QUE em seguida, foram abordar a esposa do declarante que estava dentro do quarto, tendo posteriormente, levado o declarante para dentro do quarto também; QUE o declarante ficou no quarto de joelhos e de costas; o declarante conseguiu ver que cada suspeito tinha consigo 05 (cinco) armas de fogo tipo revólver de cor preta; QUE os assaltantes pediram ouro e dinheiro e disseram que não tinham a intenção de levar as caminhonetes; QUE a esposa disse que não tinha ouro e dinheiro, tendo os assaltantes começado a pegar as roupas do declarante dentro do guarda roupas; QUE um dos assaltantes perguntou se era o juiz que morava ao lado da casa do declarante, tendo o declarante dito que não; QUE em seguida, ele perguntou por cerca de três vezes onde o juiz morava, tendo o declarante respondido que não sabia
; QUE os assaltantes perguntaram onde estava as chaves das caminhonetes, tendo o declarante apontado para o local; QUE dois assaltantes saíram levando as caminhonetes Hillux e S-10; QUE outros dois assaltantes ficaram no quarto com o declarante e sua família;
QUE enquanto isso, um assaltante voltou a pegar roupas do declarante e mandar que todos ficassem quietos; QUE o declarante reconhece fotograficamente LUCAS VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM, vulgo ‘Marreta’ como sendo um dos assaltantes que ficou no quarto consigo enquanto os outros dois assaltantes levavam as caminhonetes; QUE o vulgo Marreta possui as seguintes características: baixo, magro, moreno, usava calça e camisa manga comprida.”
(
sic,

ID. 9633044)

“(...) Eu tava ali na sala e elas estavam no quarto,
e eles entraram, entraram em quatro
. Me renderam, colocaram a arma na minha cabeça, colocaram eu de joelho, e daí eles foram entrando pra dentro do quarto. Eu levantei e falei que no quatro eles não iam entrar, lá dentro tem minha filha e mulher. E eles me mandaram calar a boca, me chamou de vagabundo, que eu era um safado. E mesmo assim o integrante, com a arma no meu peito, eu sai empurrando eles com arma, com tudo porque os outros estavam entrando pra dentro do quarto. Aí a hora que eu virei ele colocaram a arma aqui em mim, e saíram empurrando eu com a arma pra dentro do quarto. Então já que você que ir pra dentro do quarto, então vamo pra dentro do quarto. Aí colocaram tudo nóis lá dentro do quarto.
Dois ficou lá dentro do quarto né, e um dos que ficou foi o integrante que morreu lá em Juína. Esse eu conheci bem ele. Aí eles ficaram cerca de duas horas lá em casa. Roubaram as duas caminhonetes
, um televisão... todas as roupas minha [...].
Perguntado se eles estavam em quatro pessoas, respondeu: Quatro que eu vi, lá dentro de casa
. [...]
Tavam com cinco revolver cada um e uma faca
. Perguntado se chegou a reconhecer os acusados como participantes do assalto, respondeu: Doutor, é o seguinte, eu fui na delegacia, só que eles não estavam lá. Depois eu fui lá na delegacia lá em cima, eles estavam. Só que o Lucas não tava, porque eles pegaram eu ali no relente,
alguns tava tampando a cara e o outro colocava o boné na cara, né, então eu não vi. Agora o outro, o Fernando, até hoje eu não vi a cara dele.
[...] Perguntado se o Lucas Nunes da Silva participou do roupo, respondeu:
Não, lá em casa eu não vi ele
.”
(depoimento transcrito na sentença)

Importante destacar as ponderações do magistrado
:

“20. No entanto, a negativa de Lucas não convence, porquanto contrária aos demais elementos de prova coligidos nos autos, especialmente considerando o teor da prova oral já explicitada, não sobrando dúvidas quanto à participação do denunciado na prática do crime ora sob julgamento.

21. Muito embora Lucas tenha apontado ser vítima de uma sucessão infeliz de coincidências para a suposta ocorrência que culminou na sua acusação, certo é que os policiais e as vítimas foram enfáticos em apontar a participação de quatro indivíduos no roubo, que até então eram desconhecidos. Na data dos fatos, momento depois do delito, procedeu à prisão do acusado Lucas no exato momento em que pretendia recuperar os produtos roubados, então escondidos na zona rural do município.

22. Daí porque, diante de tão evidentes circunstâncias, especialmente a localização do réu no empenho da posse da res furtiva, não há espaço para o acolhimento do pedido de absolvição com base na insuficiência de provas.

23. Não é demais destacar, que o depoimento dos policiais militares foram firmes e seguros entre si, de modo que não há quaisquer motivos para se retirar a credibilidade de seus depoimentos, especialmente porque em total consonância com os demais elementos probatórios.”
(
sic
)

Nesse contexto, a alegação do apelante Lucas de que foi
“preso pelo fato estar indo prestar serviço de mecânica para o corréu FERNANDO CALDAS, sendo impossível exigir que ele soubesse o que passava pela cabeça do agente, bem como o que este havia feito em dias anteriores”
é totalmente descabida e não está corroborada pelo conjunto probatório.

Além disso, ressalta-se que as vítimas relataram que foram 4 (quatro) acusados que assaltaram sua residência, sendo que alguns ficaram somente na parte externa da casa, ou seja, as vítimas reconheceram apenas quem os amarrou e os prendeu no quarto. Não reconheceram os apelantes Fernando (réu confesso) e Lucas porque as vítimas estavam no quarto com a liberdade restringida, ao passo que os apelantes
efetuavam a subtração dos bens da residência, colocando os objetos no interior das duas caminhonetes.

Não bastasse, os policiais militares localizaram as caminhonetes subtraídas e durante a campana, avistaram a chegada do HB 20 branco – veículo que deu apoio ao roubo – onde desceram quatro indivíduos, entre eles os apelantes Lucas e Fernando e ao darem ordem de parada, eles reagiram com disparos de arma de fogo e empreenderam fuga. Após a perseguição, com trocas de tiros, a guarnição logrou êxito em prender Lucas, e, posteriormente, o corréu Fernando.

Nesse contexto, não pairam dúvidas do envolvimento do apelante Lucas nos fatos narrados na denúncia e de que ele e os demais agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, em nítida divisão de tarefas, ou seja, em concurso de agentes.

Com efeito, a conduta do apelante Lucas não pode ser considerada acessória ou de menor importância.
Possuía, assim, pleno conhecimento e aderiu totalmente à ação intentada pelos demais envolvidos, inclusive no emprego de arma de fogo.

Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos.

Assim já foi julgado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DE ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – RÉU QUE ATUOU DURANTE TODO O ITER CRIMINIS – PAPEL DE RELEVO NA COGITAÇÃO, PREPARO E PROVEITO DO CRIME – HIPÓTESE DE COAUTORIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS SANÇÕES DO ART. 244-B DO ECA – PROCEDÊNCIA – CONFESSADO ENVOLVIMENTO DE DOIS MENORES –SÚMULA 550 DO STJ – CRIME FORMAL – CONCURSO FORMAL COM OS DELITOS PATRIMONIAIS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – APELO PROVIDO.

1. Evidenciado o vínculo subjetivo e divisão de tarefas entre os envolvidos, além da efetiva e concreta atuação do réu durante o iter criminis – seja nos atos de cogitação, seja naqueles preparatórios, seja nos de execução –, interditado remanesce o reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, §1º, do Código Penal].

2. Conforme o verbete sumular n. 500 do STJ, ‘a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’, restando caracterizada a infração em tela pela inserção deste na senda ilícita a partir da prática de crime em concurso de agentes, a revelar lesividade inequívoca à integridade psíquica e ao desenvolvimento mental e social da criança e do adolescente.

3. Resplandecendo do plexo probatório o cometimento dos delitos de roubo e corrupção de menor nas mesmas circunstâncias, mediante apenas uma ação dos acusados, que, visando subtrair patrimônio alheio, agiram em conjunto com menores de idade, de rigor o reconhecimento do concurso formal próprio [art. 70, CP].”
(N.U 0011975-79.2013.8.11.0002, Ap 70785/2017, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
(sem grifo no original)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES AGRAVADO PELO EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA E DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO II DO § 2º DO ART. 157 DO ESTATUTO REPRESSIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CRIME FOI PERPETRADO POR MAIS DE UM AGENTE – 3. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA APELANTE – INVIABILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA – 4. EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, C, DO REFERIDO CÓDIGO PENAL – CONDUTA DISSIMULADA DO AGENTE SOBEJAMENTE EVIDENCIADA NO FEITO – 5. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELA APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição da apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime que lhe foi imputado estão comprovadas nestes autos, devendo ser ressaltado, ademais, que a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas conjugados com os demais elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório.

2. A majorante descrita no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser mantida quando evidenciada a participação de mais de um agente no crime de roubo.

3. Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor da apelante, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria.

(...).”
(N.U 0012444-68.2014.8.11.0042, Ap 79631/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)
(sem grifo no original)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – APELANTE RESPONSÁVEL POR CONDUZIR O AUTOMÓVEL SUBTRAÍDO – ATUAÇÃO ATIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES E DIVISÃO DE TAREFAS – JULGADOS DO TJDF E DO TJMT – IMPERTIÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

‘Incabível o reconhecimento da participação de menor importância em favor do réu que colaborou efetivamente para a consumação do crime, mormente quando este confessa que [...] assumiu a direção do veículo subtraído [...]’ (TJMT, Ap 10372/2017).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RSE nº 20120510091147). A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, Enunciado Criminal 33).”
(N.U 0014411-40.2015.8.11.0002, Ap 74802/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) (sem grifo no original)

Da mesma forma, não assiste razão à defesa o pleito de exclusão da causa de aumento do roubo pela utilização do emprego de arma de fogo, porquanto suficientemente demonstrada a sua configuração pelas declarações das vítimas, como bem pontuou o magistrado:

“28. Em relação ao emprego de arma, as vítimas foram categóricas ao dizer que os acusados estavam na posse de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-los. Houve, como se nota, efetivo emprego da arma para a consumação do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar as vítimas.

29. Sob esse aspecto, faz-se importante consignar que o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou feitura de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste pelas demais provas produzidas no processo.
”

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DO RÉU E EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719 DO STF. DETRAÇÃO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há o depoimento do acusado e comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...).”
(HC 579.177/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, o
Boletim de Ocorrência nos ID’s. 9633028 e 9633029,
o
Termo de Exibição e Apreensão, p. 2 do ID. 9633030, o Laudo Preliminar p. 3 do ID. 9633030 e o Laudo de Constatação, ID. 9635500, comprovaram que o apelante Lucas é conhecido na região como traficante, bem como a apreensão em sua residência de 14 (quatorze) porções pequenas de cocaína, devidamente embaladas em pinos, e 1 (uma) porção grande de ácido bórico.

Transcrevem-se as observações feitas na sentença:

“A autoria dos fatos delituosos também é certa.

41. Ao ser preso em flagrante delito, o réu Lucas Nunes da Silva declarou que "os policiais localizaram 14 pinos vazios e uma porção grande de ácido bórico". Acrescentou que a quantidade de pinos vazios encontrados é justificada pelo acumulo do longo período em que faz uso de cocaína (fl. 25).

42. Em Juízo, continuou negando a acusação, disse que as drogas eram para seu consumo, porém a versão dada não é verdadeira, mormente quando cotejada com os elementos fáticos que circundam a sua prisão em flagrante.

43. Adriano Cesar Muniz Martins e Jhon Weine Gomes dos Santos, policiais militares, referiram que o acusado é conhecido na região pela venda de entorpecentes e confirmaram os fatos descritos na denúncia. Na data da prisão do acusado, foram a sua residência e encontraram ácido bórico em grande quantidade, substância essa normalmente usada para o refino de cocaína, além dos 14 (quatorze) pinos de cocaína, cheios, em frações individualizadas e prontas para o comércio. Aliás, é de se pontuar também com relação a isso, que os policiais não teriam qualquer motivo para falsamente acusar o réu de crime de tráfico.”
(
sic
)

Dessa forma, não pairam dúvidas de que na
residência do apelante Lucas Nunes da Silva foram apreendidos 14 (quatorze) pinos de cocaína e 01 (uma) porção grande de ácido bórico, sendo que a droga possuía finalidade de mercancia, caracterizado pelas circunstâncias em que fora apreendida – porções pequenas prontas para a revenda –, bem como o

material para prepará-la.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário de entorpecente, salienta-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.

(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas, conhecidas como pinos –, a apreensão de grande quantidade de ácido bórico, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Com essas considerações, mantenho a condenação de
Lucas Nunes da Silva
pela prática dos delitos tipificados no art.
157, §2°, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006
.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena.

Os apelantes Lucas e Fernando requerem a redução da pena-base.

Lucas Nunes da Silva

Ao analisar as circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, o magistrado consignou:

“A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa. Enquanto o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade grave, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tendo em vista o prejuízo suportado pelas vítimas, uma vez que nem todos os objetos subtraídos foram recuperados. As vítimas não contribuíram para a prática do delito. Além disso, houve a abordagem na residência das vítimas, no período noturno. Assim sendo, fixo a pena-base do delito de roubo em 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa; do delito de tráfico de drogas, fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”

Pois bem, para o delito de roubo a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no entanto a motivação foi inidônea.

A culpabilidade foi negativada sem a devida fundamentação, apenas com a assertiva de que
“
se mostra de censurabilidade e reprovabilidade grave”.
Não se associou nenhum
fato concreto que pudesse demonstrar a reprovabilidade da conduta.

Outrossim, o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Além disso, como circunstâncias do delito poderiam ter sido consideradas o concurso de pessoas e a restrição à liberdade à vítima, mas o magistrado não o fez e não se pode reformar
in pejus.

No tocante ao comportamento da vítima que nada contribuiu para a prática do delito, entendo que não deva ser valorado negativamente, porque é um fator neutro.

Por fim, o magistrado considerou o fato de que “
houve a abordagem na residência das vítimas, no período noturno”.
Todavia, o roubo cometido no período noturno, sem estar relacionado a elemento concreto e em circunstância que não extrapola o tipo penal,
não enseja a majoração da pena-base.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. REPRIMENDA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Precedentes.

4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar a pena do paciente em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.”
(HC 497.004/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Desse modo, afastada a valoração negativa da culpabilidade, das consequências do delito, do comportamento da vítima e da circunstância do período noturno, reduzo a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transformo a pena-base em pena provisória.

Na 3ª fase, mantenho o acréscimo da pena em 2/3 (dois terços) face ao §2º-A, inc. I, do artigo 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo), ou seja, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Para o delito de tráfico, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e
aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar de (2/3), o que resultou numa pena final de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em face do concurso material entre os crimes de roubo e tráfico de drogas, o somatório das penas totaliza 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantido o regime inicial fechado, co
nforme o disposto no artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Fernando Carlos Caldas

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juiz consignou:

“50. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa. Já o delido tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2006 é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

51. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade grave, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tendo em vista o prejuízo suportado pelas vítimas, uma vez que nem todos os objetos subtraídos foram recuperados. As vítimas não contribuíram para a prática do delito. Além disso, houve a abordagem na residência das vítimas, no período noturno. Assim sendo, fixo a pena-base do delito de roubo em 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa; do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.”
(
sic
)

A pena-base para o delito de roubo foi estabelecida sem a devida fundamentação.
Não há
fato concreto a desabonar a culpabilidade do acusado.
O prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio.

No tocante ao comportamento da vítima que nada contribuiu para a prática do delito, entendo que não deva ser valorado negativamente, porque é um fator neutro.

O roubo cometido no período noturno, sem estar relacionado a elemento concreto e em circunstância que não extrapola o tipo penal,
não justifica a elevação da pena-base.

Além disso, ressalta-se que o concurso de pessoas e a restrição à liberdade à vítima, que poderiam ser utilizadas na primeira fase da pena, não o foram e não se pode reformar
in pejus.

Dessa forma, inexistem circunstâncias judiciais para elevar a pena-base, razão pela qual reduzo-a ao mínimo legal à espécie, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida a reincidência do apelante Fernando (
executivo de pena: Processo 3592-21.2018.811.0029 – Código: 138393) e a atenuante da confissão. No entanto, considerou-se indevidamente a reincidência como preponderante, uma vez que o apelante Fernando
registra apenas uma condenação transitada em julgado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”

Assim, de ofício, compenso
integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e transformo a pena-base em pena provisória.

Na 3ª fase, mantenho o acréscimo da pena em 2/3 (dois terços) face ao §2º-A, inc. I, do artigo 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo), ou seja, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o delito de roubo, face à reincidência.

Para o delito de posse irregular de arma de fogo, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal – 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Em razão do reconhecimento, de ofício, da compensação entre a confissão e a reincidência, transformo a pena-base em provisória. E ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena provisória definitiva, consistente em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em face do concurso material, somadas as penas, fica o apelante Fernando condenado definitivamente a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa pelo delito de roubo e a
1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela
posse irregular de arma de fogo.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de
Lucas Nunes da Silva para reduzir a pena-base do delito de roubo ao mínimo legal e, consequentemente, redimensionar sua pena para

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e, tendo em vista o concurso material entre os crimes de roubo e tráfico de drogas, a pena definitiva totaliza 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa. E, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de Fernando Carlos Caldas para

reduzir a pena-base do delito de roubo ao mínimo legal e, de oficio,
reconheço a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, redimensionando sua pena, tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa para o delito de roubo e a
1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, para a
posse irregular de arma de fogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020